Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000097-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALDEON MAMEDIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROBERTO CORREIA DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES DE SAÚDE E ALEGADA VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RAZOES INSUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valdeon Mamedio dos Santos, preso preventivamente desde 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003), lesão corporal dolosa (art. 129 do CP), ameaça (art. 147 do CP), associação criminosa armada (art. 288, §1º, do CP) e usurpação de função pública (art. 328 do CP). A impetração sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto preventivo; (ii) necessidade de substituição da prisão por domiciliar em razão de enfermidades crônicas (hipertensão, esofagite, refluxo e pangastrite); e (iii) violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que corréus presos na mesma operação obtiveram a conversão da custódia em prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar; (ii) saber se as condições de saúde do Paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (iii) saber se a concessão de prisão domiciliar a corréus, com base em fundamentos pessoais distintos, implica violação ao princípio da isonomia em detrimento do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O decreto prisional e a decisão proferida em audiência de custódia descreveram, de forma minuciosa e individualizada, o modus operandi da conduta — atuação de grupo organizado, fortemente armado e encapuzado, com emprego de veículos de grande porte para intimidar moradores e trabalhadores rurais em zona de conflito agrário — evidenciando periculosidade extrema e risco concreto de desestabilização do meio social. Além disso, o histórico criminal do Paciente, com registros por ameaça e tentativa de homicídio qualificado, reforça o risco de reiteração delitiva. O vasto arsenal apreendido (quatro armas de fogo, incluindo fuzil, munições e coletes balísticos) confere suporte material à necessidade da medida. 4. O pedido de prisão domiciliar fundado em estado de saúde não merece acolhida. O art. 318, II, do CPP exige que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. As patologias apresentadas pelo Paciente (hipertensão, esofagite, refluxo e pangastrite), embora crônicas, não o colocam em estado de extrema debilidade, tampouco restou demonstrado que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento e a medicação necessários. 5. Não há violação ao princípio da isonomia. A concessão de prisão domiciliar aos corréus Emerson da Silva Lima e Madry Conceição Alcântara de Oliveira decorreu de fundamentos estritamente pessoais e intransferíveis: a prerrogativa funcional de advogado (art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94), ante a inexistência de Sala de Estado Maior no Estado da Bahia, e a condição de mãe imprescindível aos cuidados de filho com Transtorno do Espectro Autista e TDAH (art. 318, III, do CPP), respectivamente. A situação jurídica do Paciente é objetivamente distinta, não configurando tratamento discriminatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo. Tese: "1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada quando a decisão demonstra, de forma individualizada, o modus operandi da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não se configurando fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito. 2. A existência de patologias crônicas não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a demonstração de extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de adequado tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP. 3. Não viola o princípio da isonomia o tratamento diferenciado entre corréus presos na mesma operação, quando a prisão domiciliar concedida a uns se funda em prerrogativas e condições pessoais — como prerrogativa funcional de advogado e condição de mãe imprescindível a filho com deficiência — que não se estendem ao Paciente." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código Penal, arts. 129, 147, 288, §1º, e 328; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, II e III, e 319; Lei nº 8.906/94, art. 7º, V; CF/1988, art. 227; Lei nº 12.764/2012. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 108.473/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 812.903/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8000097-38.2026.8.05.0000, da VARA RECESSO DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, sendo Impetrante o Bel. ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, e, Paciente, VALDEON MAMEDIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.